Tribunal: TJES
Processo: 5001006-22.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001006-22.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA ROSA DANIEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE RECEBEU EM SUA RESIDÊNCIA CARTÃO COM FINAL 5562 QUE NÃO HAVIA SOLICITADO À RÉ. O CARTÃO VEM GERANDO COBRANÇAS DE ANUIDADE MESMO SEM O DESBLOQUEIO, VINDO AS COBRANÇAS EM SEU CARTÃO DE FINAL 9403. O SEU CARTÃO PESSOAL HAVIA SIDO BLOQUEADO, POSSUINDO DÍVIDAS EM ABERTO A SEREM QUITADAS, PORÉM, ALGUMAS DAS DÍVIDAS ERAM REFERENTES AO CARTÃO QUE NÃO CONTRATOU, SENDO INCLUSO O VALOR DE ANUIDADE DE R$ 33,25, SEGURO DE CARTÃO NO VALOR DE R$ 7,82 TOTALIZANDO R$ 286,16 EM RAZÃO DOS JUROS ACUMULADOS ENTRE FEVEREIRO/2022 E SETEMBRO/2022, SENDO PAGOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. PARA RESOLVER A SITUAÇÃO, A REQUERENTE FOI AO PROCON BUSCAR ATENDIMENTO, SEM ÊXITO NA RESTITUIÇÃO DOS VALORES, CONSEGUINDO TÃO SOMENTE RESCINDIR O CONTRATO E CANCELAR O CARTÃO DE FINAL 5562. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$ 286,16 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ A: A) RESTITUIR R$ 286,16 E B) PAGAR R$ 3.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A PARTE RECORRENTE NÃO OBTEVE ÊXITO EM AFASTAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA ORA RECORRIDA. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)